Tribunal: CARF
Processo: 10880.929363/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-09-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.929363/2009-61
ACÓRDÃO
3302-015.042 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TYPE BRASIL QUALIDADE EM GRÁFICA E EDITORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
CRÉDITOS DE IPI DOS INSUMOS APLICADOS NA FABRICAÇÃO DOS
PRODUTOS CLASSIFICADOS COMO NT SUMULA VINCULANTE 20
Segundo a Súmula CARF n. 20, “não há direito aos créditos de IPI em
relação às aquisições de insumos aplicados na fabricação de produtos
classificados na TIPI como NT.”
EMBARGOS
Existindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material no Acórdão
Embargado, acolhem-se os Embargos de Declaração.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, sanando a omissão apontada, com efeitos infringentes, para
retificar tanto a Ementa quanto o dispositivo do acórdão embargado, nos termos do voto do
relator.

Assinado Digitalmente
Mario Sergio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.042 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.929363/2009-61
2
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Gilson Macedo Rosenburg Filho(substituto[a] integral),
Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).
Ausente(s)
o
conselheiro(a)
Silvio
Jose
Braz
Sidrim,
substituído(a)
pelo(a)conselheiro(a) Gilson Macedo Rosenburg Filho.

RELATÓRIO
EMBARGANTE: TYPE BRASIL QUALIDADE EM GRÁFICA E EDITORA LTDA
EMBARGADO: FAZENDA NACIONAL

Trata-se de Embargos opostos pela Recorrente face a decisão constante no Acordão
CARF no 3302-010.782, de 29/04/2021, conforme sua ementa/dispositivo, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
CRÉDITOS DE IPI DOS INSUMOS APLICADOS NA FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS
CLASSIFICADOS COMO NT SUMULA VINCULANTE 20
Segundo a Súmula CARF n. 20, “não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições
de insumos aplicados na fabricação de produtos classificados na TIPI como NT.”
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso, nos termos do voto do relator,

O Embargante sustenta que o Acórdão apresenta os seguintes vícios:
 A embargante sustenta que o acórdão padece de omissão quanto à
informação prestada em memoriais de julgamento de existência de
pedido de conversão do julgamento em diligência, em razão da existência
de decisão judicial transitada em julgado, que reconhecera o direito ao
crédito pleiteado.

Os Embargos de Declaração foram admitidos em Despacho de Admissibilidade de
06/01/2022, após análise das alegações e cabimento, dentro do previsto no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, com os dizeres abaixo:
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.042 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.929363/2009-61
3

Contudo, a alegação da embargante não foi realizada apenas em sede de
memoriais, mas em petição juntada aos autos em 23/04/2021, seis dias
antes do julgamento.

A referida petição informou existir decisão judicial transitada em julgado
no processo 2002.61.00.021944-5, favorável a embargante quanto ao
direito creditório alegado, o que, inclusive, pode implicar a concomitância
entre as esferas judicial e administrativa, o que afastaria a apreciação da
matéria pelo colegiado, em tese.

De qualquer forma, em que pese a petição ter sido protocolada apenas
seis dias antes do julgamento, era necessário que o colegiado a
apreciasse, ainda que para não conhece-la, se for o caso, a teor dos
artigos 3o, III e 48 da Lei no 9.784/99, não podendo ignorar o direito de
petição exercido.


Com base nas razões acima expostas, admito os embargos de declaração
opostos pelo contribuinte.

É o relatório.

VOTO

Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, Relator.

I – ADMISSIBILIDADE

Conheço dos Embargos, por serem tempestivos, tratarem de matéria de
competência desta turma e cumprirem os demais requisitos ora exigidos.

II – MÉRITO

Compulsando o Acórdão em apreço verifico que consta petição, conforme bem
apontado pelo Despacho de Admissibilidade dos Embargos de Declaração:
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.042 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.929363/2009-61
4
•Contudo, a alegação da embargante não foi realizada apenas em sede de
memoriais, mas em petição juntada aos autos em 23/04/2021, seis dias antes do
julgamento.
•A referida petição informou existir decisão judicial transitada em julgado no
processo 2002.61.00.021944-5, favorável a embargante quanto ao direito
creditório alegado, o que, inclusive, pode implicar a concomitância entre as
esferas judicial e administrativa, o que afastaria a apreciação da matéria pelo
colegiado, em tese.
•De qualquer forma, em que pese a petição ter sido protocolada apenas seis dias
antes do julgamento, era necessário que o colegiado a apreciasse, ainda que para
não conhece-la, se for o caso, a teor dos artigos 3o, III e 48 da Lei no 9.784/99, não
podendo ignorar o direito de petição exercido

Diante do quadro apresentado, constata-se que ocorreu a omissão bradada pelo
Embargante, devendo, portanto, ser enfrentada a petição que aponta a existência de Ação
Judicial.
Observando a citada Petição, com informação referente a Ação Judicial e
percorrendo a Perdcomp acostada nos autos constata-se:

Assim a data de transmissão da Retificadora da Perdcomp inicial foi em 25/05/2004
e a Data de Referido Mandado de Segurança impetrado de no 2002.61.00.021944-5 é de
25/09/2002.
No entanto, conforme informação preenchida pelo Contribuinte se o crédito é
oriundo de Ação Judicial foi NEGATIVA.
Percorrendo a citada Perdcomp depreende-se a mesma informação:
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.042 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.929363/2009-61
5
Embora já possuísse a Ação Judicial mencionada na data de transmissão da
Perdcomp, não apresentou a respectiva informação no documento já exposto.
Tal informação somente foi acostada ao processo em 23/04/2021, conforme
Despacho de Admissibilidade dos Embargos, 6 (seis) dias antes da respectiva Sessão do Acórdão
de Recurso Voluntário, que foi em 29/04/2021.
Conforme consta dos Autos , o Trânsito em Julgado ocorreu em 11/10/2010 (doc.
03).
Assim verifica-se que o pleito de Compensação ocorreu ANTES DO TRÂNSITO EM
JULGADO, contrariando o disposto no Código tributário Nacional – CTN:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Este também é o posicionamento dos Tribunais Superiores, conforme Súmula no
461 do Superior Tribunal de Justiça – STJ:
O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por
compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória
transitada em julgado.

Mencione-se que o próprio Embargante admite tal situação, conforme sua Petição
de informação da existência de Ação Judicial (fls. 4, item 7):
“7. Veja-se que, embora o trânsito em julgado formal do processo judicial aqui
comentado tenha sido posterior à data da apresentação do Pedido de
Ressarcimento (07/04/2009), na ocasião, já era certo o trânsito em julgado
material do direito, posto que, como visto acima, a União não apresentou Agravo
ao STF para combater a decisão que não admitira seu RE, fato que fora certificado
antes da transmissão do Pedido de Ressarcimento aqui referido.”

Não foi apresentada nenhuma informação quanto a eventual Pedido de Habilitação
Judicial após o citado trânsito em julgado, nem determinação judicial para Pedido de
Compensação antes da data de 11/10/2010 (Trânsito em Julgado).

Como se sabe, o art. 38, parágrafo único, da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções
Fiscais – LEF), prevê a renúncia à discussão administrativa da legalidade de crédito tributário
quando ajuizada ação judicial de titularidade do sujeito passivo da relação tributária.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.042 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.929363/2009-61
6
A questão já foi sumulada por este Conselho, na Sumula CARF no 1, nos seguintes
termos:
"Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial".

Diante do exposto, o Recurso Voluntário não deveria ter sido conhecido,
impactando na Ementa e Acordão exarado.

III - DISPOSITIVO

Nesse sentido, voto por acolher os Embargos de Declaração, sanando a omissão
apontada, com efeitos infringentes, para retificar tanto a Ementa, quanto o Dispositivo do
Acórdão Embargado, de modo que passe a constar, respectivamente, o seguinte:

EMENTA

Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
INTERPOSIÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL. MESMO OBJETO. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
Segundo a Súmula CARF n. 01, “Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial".
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO

DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO

Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.042 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.929363/2009-61
7
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer o
Recurso Voluntário, em função da Concomitância com a Ação Judicial, nos termos
do voto do relator, atendendo o disposto na Súmula CARF no 01.

Assinado Digitalmente
Mario Sergio Martinez Piccini

Fl. 562
DF CARF MF
Original